Tribunal: STF
Processo: ARE 1591922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação regressiva proposta pelo INSS, com fundamento nos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213/91, em face da empresa FRIGOL S.A., visando ao ressarcimento dos valores pagos a título de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao ressarcimento dos valores pagos pelo INSS, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. A empresa ré interpôs apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a prescrição do direito de regresso; (ii) a alegação de que a contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) afastaria a obrigação de ressarcimento; (iii) a constitucionalidade dos dispositivos que fundamentam a ação regressiva e (iv) a obrigação da empresa quanto ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à ação regressiva do INSS é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, contado a partir do pagamento do primeiro benefício previdenciário. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo. 4. O recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) não exime o empregador da responsabilidade pelo ressarcimento ao INSS quando comprovada a culpa pela inobservância das normas de segurança do trabalho, inexistindo bis in idem. 5. A ação regressiva acidentária visa à restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213 /1991. Preceitos legais que encontram fundamento de validade no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, não havendo inconstitucionalidade. 6. A empresa não está isenta do pagamento de honorários advocatícios, pois a isenção prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 se aplica apenas a litígios relacionados diretamente a acidentes de trabalho, e não a ações regressivas movidas pelo INSS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da ação regressiva do INSS é quinquenal, contado a partir do primeiro pagamento do benefício previdenciário. 2. O recolhimento da contribuição ao SAT não exime o empregador da obrigação de ressarcir o INSS quando comprovada sua culpa pelo acidente de trabalho. 3. A ação regressiva acidentária está prevista nos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213 /1991, dispositivos que encontram fundamento de validade no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, não havendo inconstitucionalidade. 4. A empresa não está isenta do pagamento de honorários advocatícios na ação regressiva ajuizada pelo INSS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXVIII; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 120 e 121; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 763.937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 704.219/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp 1535512/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.02.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.02.2019."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXVIII; 37, caput; 145; 150, incisos I e IV; 154, inciso I; e 195, § 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente